Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Processo : 0725703-14.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se da apelação da r. sentença (id. 56999510) proferida em ação de cobrança promovida pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face de MARCOS RODRIGUES PINHO. Na origem, a autora narrou que o réu deixou de adimplir parcelas do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde e social por ela ofertadas. Pediu a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 2.425,76. Embora citado (id. 56997605 e 56997606), o réu apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia (id. 56997608). Ao final, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.425,76, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes de cada prestação mensal, bem como ao pagamento da multa contratual de 2%, nos termos do art. 47, inc. IV, do Regulamento. Recorre o RÉU (id. 56999512). Defende a concessão da gratuidade de justiça a quem aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos. Conta que sua renda está totalmente comprometida pelos empréstimos e dívidas contraídos, encontrando-se em situação de superendividamento, conforme reconhecido nos autos do processo n. 0726753-57.2023.8.07.0007, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga. Assevera que a oferta de serviços que claramente não podem ser suportados pelo consumidor, aliada à insistência na cobrança, evidenciam a falta de diligência e de responsabilidade por parte da associação apelada, que contribuiu para o agravamento de sua situação. Diz que a sentença deve ser reformada, levando em consideração a responsabilidade das instituições financeiras e de saúde em não agravar a situação de consumidores já em dificuldade financeira, alinhando-se aos princípios de proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da sentença, para a sua adequação aos precedentes desta Corte, a fim de que seja reconhecida a irresponsabilidade da apelada na concessão da oferta do plano, assim como a atual situação de superendividamento do apelante. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e pela aplicação de pena por litigância de má-fé ante a interposição de recurso meramente protelatório (id. 56999517). Intimado a instruir o pedido de gratuidade (id. 58039153), o apelante apresentou a declaração de hipossuficiência (id. 59054116). Intimado a se manifestar sobre as questões suscitadas em contrarrazões (id. 60537796), o apelante permaneceu inerte (id. 61405504). É o relatório. Decido. De início, cumpre anotar que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira tem lastro na declaração de hipossuficiência juntada (id. 59054116), à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariem o declarado. Portanto, defiro gratuidade de justiça ao apelante. Contudo, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Dito isso, prossigo na análise do recurso. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante se limitou a argumentar que a apelada foi irresponsável ao ofertar serviços para pessoa superendividada, não apresentando qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença, que tratou da aferição da responsabilidade pelos débitos decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde e social. Além disso, o apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque, por ter sido declarado revel, os argumentos e requerimentos utilizados pelo apelado não foram oportunamente levantados. Acontece que a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. Na espécie, o apelante busca a declaração de sua situação de superendividamento, juntamente com o reconhecimento da irresponsabilidade da apelada na oferta de plano para pessoa superendividada. No entanto, em razão da preclusão, inviável o conhecimento do recurso quanto a essas questões, já que a análise dessas questões pressupõe o revolvimento de matéria fática não impugnada em tempo e modo. Aliás, o conhecimento da matéria por este Colegiado poderia configurar supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, já que tal questão não foi submetida ao exame do juízo originário, no momento oportuno. Com efeito, de acordo com o ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar todos os fatos articulados pelo autor na petição inicial, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados (art. 341 do CPC). E, em regra, após a contestação, não será lícito ao réu deduzir novas alegações, salvo quando relativas a direito ou a fato superveniente; se puderem ser conhecidas de ofício; ou se puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, por expressa autorização legal (art. 342 do CPC). Embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Daí que o revel não pode pretender utilizar-se do recurso para fazer as vezes da contestação não apresentada. Nessa linha, já proclamou esta eg. Corte que “A decretação de revelia e, por consequência, a ausência de peça de defesa no Juízo de origem impede o conhecimento de eventual matéria de fato que objetive questionar aqueles em que se funda o pedido inicial, e isso por ser da própria lógica processual, e o art. 336 do vigente CPC é enfático nesse sentido, que toda matéria de defesa deve ser deduzida em sede de contestação” (APC 0006201-65.2016.8.07.0005, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe 17/05/2018). A propósito: “Ao se tratar do instituto da revelia e os efeitos sobre o processo é preciso ressaltar que, no sistema processual brasileiro, não há previsão legal que obrigue o demandado a se defender no processo, constituindo-se, a defesa, ônus do demandado. Uma vez efetivamente citado e advertido acerca dos efeitos da revelia previstos na legislação, poderá defender-se ou não, constituir advogado ou não” (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por inovação recursal. Por fim, não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do apelante pela interposição de recurso meramente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois isso não restou evidenciado. Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro em 1% os honorários devidos pelo réu-apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Entretanto, quanto à majoração, a exigibilidade da obrigação ficará suspensa no prazo do art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual, em razão da gratuidade de justiça, cujo deferimento em grau recursal não tem efeito retroativo. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator